Tribunal: TJBA
Processo: 8021013-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO no AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021013-30.2025.8.05.0000 (
ID 82011596)

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
TATIANA CARVALHO SEDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA

I R

AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. ISS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DISPENSA. SÚMULA 436/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – A omissão de quaisquer dos requisitos da Certidão de Dívida Ativa é causa de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, nos termos do quanto estabelecido pelo Código Tributário Nacional e pela Lei nº 6.830/1980.

II – Tratando-se de dívida relativa a Imposto Sobre Serviços, tributo sujeito a lançamento por homologação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é despicienda a instauração de prévio processo administrativo ou notificação para que haja a constituição do crédito tributário, tornando-se exigível a partir da declaração feita pelo contribuinte (Súmula 436/STJ).

III – Dessa forma, uma vez afastada a necessidade de instauração de processo administrativo, na hipótese em exame, para a constituição do crédito tributário e consequente inscrição em dívida ativa, não há como exigir do Fisco a indicação do mencionado processo na CDA.

IV – Verificada a higidez formal do título, impõe-se a confirmação da decisão agravada, que rejeitou a exceção de pré-executividade, ao deixar de acolher a tese de nulidade suscitada.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno de ID 82011596
, interposto no Agravo de Instrumento n° 8021013-30.2025.8.05.0000, em que figuram como
Agravante
o BANCO SANTANDER BRASIL S/A e
Agravado
o MUNICÍPIO DE ILHÉUS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA